Tribunal: STF
Processo: ARE 1318697
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. O Banco do Brasil não se conforma com o reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação. Afirma que a natureza indenizatória da parcela tem respaldo em norma coletiva. Ocorre que, conforme registrado na decisão monocrática, o Regional, soberano no exame dos fatos e provas, consignou que o autor recebeu auxílio alimentação com nítido caráter salarial, visto que, quando da admissão, o reclamado ainda não tinha aderido ao PAT, nem havia sido editada norma coletiva fixando a natureza indenizatória da verba. Com base em tais elementos fáticos, insuscetíveis de reexame nesta fase recursal (Súmula n.º 126 do TST), a conclusão a que se chega é a de que o Juízo a quo, ao entender pela impossibilidade de modificação da natureza jurídica do auxílio-alimentação para os empregados admitidos em período anterior à edição da norma coletiva, adotou posicionamento harmônico à jurisprudência pacificada nesta Corte, consubstanciada na OJ n.º 413 da SBDI-1 do TST. Agravo conhecido e não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 7º, XXVI, da CF. 
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que, para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.080.689, Rel. Min. Edson Fachin; e o ARE 1.080.725, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator